Tribunal: CARF
Processo: 18183.733910/2021-70
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LIANA CARINE FERNANDES DE QUEIROZ
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Primeira Seção / Segunda Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2026-03-23
Data de publicação: 2026-05-07

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
18183.733910/2021-70
ACÓRDÃO
1202-002.400 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
27 de março de 2026
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
RIO MINAS - TERCEIRIZACAO E ADMINISTRACAO DE SERVICOS LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda Retido na Fonte - IRRF
Ano-calendário: 2018
DCOMP. IRRF. DCOMP. IRRF. SÚMULAS CARF N. 80 E 143.
Nos termos da Súmula CARF n. 80, na apuração do IRPJ, a pessoa jurídica
poderá deduzir do imposto devido o valor do IRRF, desde que comprovada
a retenção e o cômputo das receitas correspondentes na base de cálculo
do imposto.
A prova do IRRF deduzido pelo beneficiário na apuração do IRPJ devido não
se faz exclusivamente por meio do comprovante de retenção emitido em
seu nome pela fonte pagadora dos rendimentos, conforme preconiza a
Súmula CARF n. 143.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os autos acima identificados.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, rejeitar a preliminar
e, no mérito, em dar provimento parcial ao Recurso Voluntário, nos termos do voto da Relatora.

Assinado Digitalmente
LIANA CARINE FERNANDES DE QUEIROZ – Relatora

Assinado Digitalmente
LEONARDO DE ANDRADE COUTO – Presidente

Fl. 11169
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.400 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 18183.733910/2021-70
2
Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros Andre Luis Ulrich Pinto,
Andrea Viana Arrais Egypto (substituto[a] integral), Jose Andre Wanderley Dantas de Oliveira,
Liana Carine Fernandes de Queiroz, Mauricio Novaes Ferreira, Leonardo de Andrade Couto
(Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de recursos voluntários interpostos por RIO MINAS - TERCEIRIZACAO E
ADMINISTRACAO DE SERVICOS LTDA., em face do Acórdão n. 106-046.193 – 4a TURMA/DRJ06,
que julgou procedente em parte a manifestação de inconformidade, reconhecendo o direito
creditório pleiteado, no valor de R$ 67.307,13, além do montante de R$ 259.166,50, que já fora
reconhecido no despacho decisório proferido na análise do

PER/DCOMP
n.
41248.78786.160818.1.3.02-6086, subsistindo apenas pequena parcela da glosa, correspondente
ao montante de R$ 19.287,89, contra o que se insurge a recorrente.
Transcrevo, do acórdão de manifestação de inconformidade (fls. 703-722), o
relatório processual:

A interessada apresentou, em 16 de agosto de 2018, o
PER/DCOMP no 41248.78786.160818.1.3.02-6086, fls. 2 a 23 /
46 a 50, alegando dispor de direito creditório contra a
Fazenda da União, alicerçado em saldo negativo de Imposto
sobre a Renda de Pessoa Jurídica (IRPJ).
Após examinar tal Declaração, a Delegacia da Receita
Federal (DRF) de origem prolatou o Despacho Decisório com
no 77/2021-RFB/DEVAT/EQAUD/RENDA, datado de 1° de
março de 2021, nos seguintes termos (fl. 52 a 54):
A empresa acima identificada apresentou, via
internet, Declarações de Compensação – DComp no
41248.78786.160818.1.3.02-6086
e
no
34540.97616.130918.1.3.02-
6016,
utilizado
crédito
relativo ao Saldo Negativo de IRPJ, referente ao PA 2o
trim/2018, no valor original de R$ 345.761,52, conforme
folhas 2 a 23 e 46 a 50.
[...]
O saldo negativo teve origem, supostamente, no
excesso de retenções de IRPJ em relação à IRPJ apurada
no encerramento do PA 2o trim/2018.
Fl. 11170
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.400 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 18183.733910/2021-70
3

As retenções informadas tanto nas DComps, como
na ECF, no valor total de R$ 473.238,29 foram
parcialmente confirmadas por Declarações do Imposto de
Renda Retido na Fonte – DIRF, relativas ao 2o trim/2018,
tendo a requerente como beneficiária, conforme Planilha
de Cálculo, de folha 51, onde constam os valores
informados na DComp e os valores confirmados em DIRF
por fonte pagadora.
Conforme demonstrado na planilha de cálculo de
folha 51 dos autos, as retenções na fonte, informadas na
DComp
e
ECF
da
empresa,
foram
confirmadas
parcialmente, em DIRF, no valor total de R$ 169.794,74
[R$ 386.643,27], o que, conforme demonstrado na citada
planilha (fl. 51), resulta num Saldo Negativo de IRPJ, em
favor da empresa, de R$ 259.166,50, para o período de
apuração em questão.
Posto isso, foi apurado saldo negativo de IRPJ,
referente ao PA 2o trim/2018, em favor da empresa, no
valor de R$ 259.166,50, assim deve ser homologada
parcialmente
a
Declaração
de
Compensação
no
41248.78786.160818.1.3.02-6086, e não homologada a
Declaração
de
Compensação
no
34540.97616.130918.1.3.02- 6016, até o valor de R$
259.166,50, pelo acima exposto.
Consta quadro de valores glosados (fl. 51).

MANIFESTAÇÃO DE INCONFORMIDADE
Ciente em 07 de abril de 2022, fls. 57, a interessada
apresentou, em 09 de maio de 2022 (fls. 59/60), a
manifestação de inconformidade de fls. 138 a 157, como
segue:
[...]
De acordo com a planilha constante do despacho
decisório, o valor original do saldo negativo informado no
Fl. 11171
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.400 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 18183.733910/2021-70
4
aludido PER/DCOMP é de R$ 473.238,29 [...], tendo sido,
no entanto, confirmada pela Autoridade Fazendária, tão
somente, a retenção de R$ 386.643,27 [...]. Com isso,
restou não confirmado e, por consequência, não
homologado o montante de R$ 86.595,02 [...]
[...]
Ressalta-se que as retenções foram efetivamente
realizadas pelas empresas indicadas abaixo ao realizar
pagamento do valor líquido das notas fiscais de serviços
emitidas pela Requerente pelos seus serviços prestados.

Seguem-se mais demonstrativos de idêntico formato,
relativos às pessoas jurídicas arroladas na Tabela 1, abaixo:

Fl. 11172
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.400 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 18183.733910/2021-70
5
A interessada junta as notas fiscais de fls. 178 a 595,
extratos bancários de fls. 596 a 648 e Informes de Retenção
entre as fls. 649 e 700.
É o relatório.
Abaixo, destaco a discriminação das parcelas componentes do direito creditório
pretendido pelo ora recorrente, glosadas pelo Despacho Decisório (planilha de fl. 51 dos autos):

Fl. 11173
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.400 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 18183.733910/2021-70
6

Adiante, destaco tabela que discrimina a) os valores de IRRF, integrantes da
composição do saldo negativo pleiteado, que, embora glosados pela origem, foram confirmados
pela DRJ, parcial ou totalmente, bem assim b) os valores que permaneceram não confirmados,
que ora são, portanto, submetidos à análise nessa instância, pela insurgência recursal do
contribuinte:

Em suas razões, sustenta a recorrente estarem devidamente comprovados, das
provas que colaciona ao processo, os créditos de IRRF não reconhecidos, que integram o saldo
negativo de IRPJ, fazendo jus à homologação da integralidade pleiteados na DCOMP em
referência.
É o relatório.

VOTO
Fl. 11174
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.400 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 18183.733910/2021-70
7

Conselheira Liana Carine Fernandes de Queiroz (Relatora):
Conheço do recurso voluntário, eis que preenchidos os requisitos os requisitos de
admissibilidade, inclusive no que respeita à tempestividade.
O caso em análise enseja o revolvimento das provas carreadas ao processo para
verificar-se escorreita ou não a conclusão, do acórdão de origem, no que se refere à ausência de
comprovação da retenção de parte do IRRF que integrou o saldo negativo de IRPJ do período em
referência, pleiteado no PER/DCOMP n. 41248.78786.160818.1.3.02-6086.
Conforme destacado no Relatório deste voto, a glosa persistiu em relação às
parcelas discriminadas na tabela a seguir, destacadas pelas caixas em vermelho:

Passa-se ao cotejo das provas.
Em primeiro lugar, em relação às parcelas de IRRF referentes à fonte pagadora CNPJ
00.396.895/0062-47, foram postuladas as seguintes parcelas de crédito:
Fl. 11175
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.400 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 18183.733910/2021-70
8

Pela DRJ, foi reconhecida parcela de crédito no valor de R$ 12.512,18, deixando de
ser confirmada a importância de R$ 4.170,73. Tal glosa persistiu quando do julgamento pela DRJ.
Veja-se que, na tabela de crédito pleiteada, a NF n. 2018/917 aparece nas linhas 3 e
4, em repetição; ainda, conferindo-se as notas fiscais anexas ao processo, verifica-se a existência
de tão somente 3 notas fiscais (ns. 2018/1446, 2018/1436 e 2018/917), cujo tomador é o CNPJ em
debate (fls. 1.161-1.164); ainda, há no extrato do ITAU, um único pagamento, no valor de R$
67.383,31, denotando-se que o crédito foi requerido equivocamente em duplicidade pelo
contribuinte, de modo que não lhe assiste razão no pedido de reconhecimento de tal valor como
integrante de seu direito creditório.
No que concerne à fonte pagadora de CNPJ 06.372.912/0002-51, os créditos de
IRRF pleiteados foram os seguintes:

Pela DRJ, foi reconhecida parcela de crédito no valor de R$ 288,72, referente às
notas fiscais ns. 2018/1330 e 2018/1331, deixando de ser confirmada a importância de R$ 129,90,
referente às demais (notas fiscais ns. 2018/1049, 2018/787, 2018/790 e 2018/1050). Tal glosa
persistiu quando do julgamento pela DRJ.
Contudo, os valores líquidos das notas fiscais ns. 2018/787 e 2018/790 confirmam-
se pelo extrato bancário ITAU fl. 833, cujo lançamento corresponde exatamente ao somatório de
seus valores líquidos (R$ 2.666,23 e R$ 7.510,91), pagos pelo tomador na mesma data
(17/04/2018), como indicado na conciliação apresentada pelo contribuinte:

O mesmo se constata em relação às notas fiscais ns. 2018/1049 e 2018/1050),
pagas no mesmo dia 15/05/2018 (extrato ITAU fl. 843), cujo recebimento corresponde
exatamente ao somatório dos valores líquidos indicados nos documentos fiscais (R$ 8.358,69 e R$
2.952,18):

Fl. 11176
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.400 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 18183.733910/2021-70
9
Portanto, faz jus o contribuinte ao reconhecimento da totalidade do direito
creditório pleiteado, no que se refere às parcelas de IRRF do tomador CNPJ 06.372.912/0002-51,
devendo-se reconhecer o valor de R$ 129,90 de glosa remanescente.
Quanto ao tomador de CNPJ n. 06.981.176/0001-58, os créditos de IRRF pleiteados
foram os seguintes, totalizadores da importância de R$ 709,30:

Pelo despacho decisório, foi reconhecido apenas o valor de R$ 354,65,
correspondente à NF n. 2018/1140, sendo que igual importância foi glosada, referente a NF n.
2018/888; a glosa se manteve quando da análise do direito pela DRJ.
Todavia, o contribuinte carreou ao processo tanto as duas notas fiscais, indicadas na
planilha acima, de idêntico valor, como os extratos bancários do ITAU (fls. 838 e 849), que
comprovam o recebimento, nos dias 2/5/2018 e 1/6/2018 (datas indicadas escorreitamente pelo
contribuinte), dos valores líquidos que a elas corresponde:

A parcela de IRRF de R$ 354,65, correspondente à NF n. 2018/888, contra o
tomador CNPJ n. 06.981.176/0001-58, deve, portanto, também ser reconhecida.
Em relação ao IRRF relativo ao CNPJ 06.981.180/0001-16, os valores de IRRF
totalizam, no requerimento do contribuinte, R$ 5.830,28, conforme planilha abaixo:

Fl. 11177
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.400 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 18183.733910/2021-70
10

Nesse ponto, vale registrar que, na composição dos créditos verificados, nada disse
o acórdão da DRJ em relação às retenções relativas ao tomador CNPJ 06.981.180/0001-16.
Todavia, os créditos pleiteados pelo contribuinte podem ser todos comprovados
pela conciliação realizada, entre as notas fiscais e os extratos bancários, cujos recebimentos
correspondem aos exatos valores líquidos constantes dos documentos fiscais. Deve ser revertida,
portanto, a glosa do valor de R$ 2.929,80.
Passando à análise do IRRF relativo ao CNPJ 10.215.988/0001-60, os créditos
postulados totalizaram R$ 2.874,44 e estão indicados na tabela abaixo:
Fl. 11178
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.400 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 18183.733910/2021-70
11

Os valores entendidos como comprovados pela origem, no valor R$ 2.459,82, dizem
respeito aos documentos fiscais elencados na tabela abaixo:

Pode-se concluir que a glosa disse respeito a todos os valores referentes aos demais
documentos fiscais, não constantes da lista acima, e que estão apresentados na extensa planilha
do contribuinte, correspondentes ao crédito de IRRF não reconhecido, R$ 415,03, glosa que foi
mantida integralmente pela DRJ.
Fl. 11179
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.400 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 18183.733910/2021-70
12
Ocorre que todos os valores constantes da planilha acima estão comprovados
pela conciliação apresentada pelo contribuinte, a partir do confronto dos valores líquidos de
cada um dos documentos fiscais que indica, todos anexados ao processo, e os extratos bancários
apresentados. Há de ser reconhecido, portanto, também o crédito no valor de R$ 415,03.
Em relação ao crédito pretendido, proveniente das retenções havidas pelo tomador
de CNPJ 10.695.891/0005-25, os valores postulados são os constantes a seguir:

A glosa, em relação ao fonte deste tomador, foi somente do valor de R$ 431,35,
referente à NF n. 2018/124; contudo, é possível atestar o recebimento dos valores indicados no
documento fiscal (fl. 471), no extrato bancário ITAU, recebimento na data indicada pelo
contribuinte.
Ademais, apesar da pequena diferença entre o valor líquido da nota fiscal e o
constante do extrato bancário, esta não deve ser empecilho ao reconhecimento do crédito, dado
que as demais parcelas de crédito fonte do referido tomador, referentes às demais notas fiscais e
pagamentos, foram todas reconhecidas pela origem, e apresentam as mesmas pequenas
diferenças entre os valores líquidos e o de recebimento bancário. Reverte-se, então, a glosa do
valor de R$ 431,35 do IRRF referente ao tomador CNPJ 10.695.891/0005-25.
Situação semelhante é constatada no exame do direito creditório relacionado à
fonte pagadora CNPJ 21.572.243/0001-74. Passando ao cotejo dos documentos relativos às
retenções pleiteadas, deixou de ser confirmada pela DRJ a diferença de R$ 3.591,34, havida entre
os valores informados na DIRF pela fonte pagadora (R$ 10.586,33) e o pleiteado pelo contribuinte
(R$ 14.177,67).
A composição das parcelas de crédito relacionadas a tal CNPJ é apresentada pelo
requerente na planilha adiante:

Veja-se que, apesar diferença entre o valor líquido da nota fiscal e o constante do
extrato bancário, esta não deve ser empecilho ao reconhecimento do crédito, dado que as demais
parcelas de crédito fonte do referido tomador, referentes às demais notas fiscais e pagamentos,
foram todas reconhecidas pela origem, menores na mesma proporção que a relativa à NF n.
2018/551, glosada pela fiscalização. Reverte-se a glosa, contudo, no valor de R$ 3.541,90,
Fl. 11180
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.400 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 18183.733910/2021-70
13
correspondente ao IRRF destacado na nota fiscal, e não no valor de R$ 3.591,34, eis que
injustificada a parcela de crédito no que acresce em R$49,44 a esse montante.
Em relação ao CNPJ 19.674.909/0001-53, pleiteou a empresa o valor de R$
3.545,75, totalizado em retenções pela fonte pagadora, na forma indicada na tabela abaixo:

Deixou de ser reconhecido pela origem – com glosa confirmada pela DRJ – não uma
retenção relativa a pagamento em específico, mas a pequena diferença do valor total de
retenções, correspondente a R$ 21,68, glosa que deve persistir em vista da ausência de razões
apresentadas pela defesa a justificarem a existência deste valor em crédito remanescente.
Em relação ao CNPJ 26.474.056/0014-96 verifica-se erro na análise da DRJ quando,
ao considerar o valor de crédito postulado como maior que o confirmado, leva em conta as
confirmações relativas ao CNPJ de mesmo radical, mas de filial 0002-52; com efeito, o crédito no
valor de R$ 1.005,84 diz respeito às duas linhas finais da tabela abaixo, enquanto a retenção
confirmada, no valor de R$ 628,46 diz respeito às segunda e terceiras linhas:

Considerando que tais valores estão com retenção comprovada pelas notas fiscais e
extratos anexos, reverte-se a glosa no valor de R$ 1.005,84.
No que se refere aos CNPJs 59.128.553/0001-77 e 59.128.553/0025-44, deixou de
ser confirmada pequena parcela de crédito, no valor de R$ 299,31 correspondente às notas fiscais
ns. 2018/648 e 2018/1438; abaixo, a relação do crédito pleiteado pelo contribuinte relativo a tais
fontes pagadoras:
Fl. 11181
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.400 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 18183.733910/2021-70
14

O motivo da glosa das referidas notas foi o fato de que os valores líquidos dos
documentos fiscais não corresponderiam aos recebimentos/pagamentos indicados nos extratos
bancários; veja-se que a diferença é de somente R$ 0,01 em cada uma das ordens de pagamento,
diferença insignificante a justificar a glosa. Reconhece-se, portanto, também como de direito a
dedução do IRRF relacionados, revertendo-se a glosa do valor de R$ 299,31.
Ante o exposto, conheço e dou parcial provimento ao recurso voluntário para
acrescer, ao crédito de IRRF que integra o saldo negativo de IRPJ do ano-calendário 2018, além
dos valores já reconhecidos pela origem e pela DRJ, o valor de R$ 15.109,04; mantida a glosa no
valor de R$ 4.178,85.
É como voto.

Assinado Digitalmente
LIANA CARINE FERNANDES DE QUEIROZ

Fl. 11182
DF CARF MF
Original